Tribunal: STF
Processo: AP 1100
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de TATIANE DA SILVA MARQUES, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 150).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/3/2025 (eDoc. 156).
Em 8/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à condenada, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc. 157).
A Defesa de TATIANE DA SILVA MARQUES solicitou (eDoc. 164):

a) A detração da pena referente aos 117 (cento e dezessete) dias em que TATIANE DA SILVA MARQUES esteve em Prisão Preventiva; 
b) A detração da pena referente ao período de 23 (vinte e três) meses em que lhe foi imposto como medida cautelar o recolhimento noturno (entre às 19h até às 6h), e a permanência em área de inclusão (residência) nos finais de semana e feriados, com a conversão dos dias de monitoração em dias para detração; 
c) A Extinção da punibilidade de TATIANE DA SILVA MARQUES, quanto a pena de multa, em virtude da concessão de induto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024. 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Tatiane da Silva Marques, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 5.5.2023)” (eDoc. 168).
No presente caso, a apenada foi presa em flagrante em 9/1/2023, tendo sido a prisão convertida em prisão preventiva no dia 17/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 3209, ID: 57142ae8), e em decisão de 4/5/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 19103, ID: ac9028a8).
A Defesa da apenada requereu, em 13/7/2025, que “seja concedida a detração da pena referente aos 117 (cento e dezessete) dias em que TATIANE DA SILVA MARQUES esteve em Prisão Preventiva” (eDoc. 170).
É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Verifico que não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares.
Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação à pena privativa de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não tem previsão de aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao pedido de extinção da punibilidade em relação à pena de multa, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que Ação Penal foi julgada na Sessão Virtual de 22/11/2024 a 29/11/2024, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 126), com trânsito em julgado para as partes em 27/3/2025 (eDoc. 156), razão pela qual rejeito a aplicação do indulto natalino.
Na presente hipótese, o acórdão condenatório transitou em julgado tão somente em 27/3/2025, de modo que inexiste a possibilidade de aplicação do decreto de indulgência, assim como o caso específico não se amolda aos requisitos objetivos declinados no referido decreto, em se tratando da pena imposta.
Quanto a estes requerimentos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 168):

“Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos.
Tatiane da Silva Marques foi presa em flagrante em 9.1.2023, tendo sido a prisão convertida em prisão preventiva no dia 21.1.2023. Em 5.5.2023, o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF.
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
A interessada pretende, ainda, a concessão de indulto quanto à condenação do art. 286, parágrafo único, do Código Penal, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
A pretensão, no entanto, não tem cabimento, uma vez que a ré não se enquadra nas hipóteses previstas no mencionado decreto, que exige, para sua aplicação, condenação transitada em julgado na data de 25.12.2024. O acórdão condenatório da ré, por sua vez, apenas transitou em julgado em 27.3.2025.
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Tatiane da Silva Marques, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 5.5.2023).”

Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que ré esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 5/5/2023. Assim, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, totalizando, portanto, 116 (cento e dezesseis) dias.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO os pedidos de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão  e de extinção de punibilidade da pena de multa imposta;
    B) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 116 (cento e dezesseis) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente